Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA DE NOTEBOOK. NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇA. AUSÊNCIA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR DE MANTER PEÇAS POR TEMPO RAZOÁVEL (ART. 32 DO CDC). RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.
2. O autor narrou que no dia 12/05/2020, adquiriu um notebook no supermercado EXTRA, fabricado pela ACER, no valor de R$2.499,99, vindo a necessitar adquirir, onerosamente, uma peça (cabo “flat”) que fora danificada por sua filha, em 04/08/2020, ao realizar um upgrade no produto. Alegou ter recebido informação do fabricante de que não existe peça de reposição para o referido computador, tornando-se o conserto impossível e a utilização do bem inviável. Requereu a condenação da ré à restituição dos valores pagos e reparação por dano moral.
3. Cuida-se de recurso interposto (ID 23661132) pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 2.499,99, tendo em vista a inexistência de peça de reposição.
4. Suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. Nas razões recursais, alega os danos decorreram de culpa exclusiva do autor/recorrido, por ter optado em violar/alterar as configurações de fábrica por sua conta própria. Sustenta que o cabo “flat” é um cabo interno que liga diferentes componentes do equipamento à placa mãe, de forma que não é normalmente comercializado, por ser uma peça manipulada na rede especializada e por profissionais treinados. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia cinge-se em averiguar a responsabilidade da fabricante do produto em manter em estoque a reposição da peça danificada.
8. O art. 32 do CDC estabelece que o fabricante tem o dever de manter no mercado, por tempo razoável, peças e componentes de reposição dos produtos comercializados, inclusive daqueles cuja fabricação foi cessada, não sendo admissível que, por inexistência de uma determinada peça ou componente de reposição, o consumidor fique impossibilitado de realizar o conserto.
9. No caso, restou demonstrada a inexistência em estoque da peça necessária ao conserto do computador (e-mail - ID 23660679, p. 11), não sendo razoável que, 3 (três) meses após a compra, não se encontre a peça danificada no mercado, impossibilitando o conserto em assistências técnicas autorizadas, tornando o bem imprestável para uso. Logo, a restituição do valor pago (R$2.499,99) é medida que se impõe.
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.